Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716927-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO FEITOSA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROPRIEDADE DAS DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando esta descreve minuciosamente toda a conduta supostamente praticada pelo réu, imputando-lhe adequadamente o fato penal correspondente. 2. A ilegitimidade passiva, sob a alegação de negativa de autoria, refere-se ao mérito e, portanto, não deve ser apreciada de forma preliminar, mas de acordo com o conjunto probatório produzido nos autos. 3. Confirmadas a materialidade e a autoria do delito, deve ser mantida a classificação do crime de tráfico, ante a ausência de motivo que justifique sua reclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. 4. Descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado quando o réu se dedica à prática de atividades criminosas. 5. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos, não se cuidando de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal. 6. Não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, afigura-se descabido falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 7. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado junto ao Juízo de Execução Penal. 8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a inexistência de provas aptas a subsidiar a sua condenação pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes com a majorante da transnacionalidade. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do mencionado crime para o de tráfico privilegiado com a aplicação de pena restritiva de direito. Outrossim, na hipótese de ser mantida a condenação pelo delito de maior gravidade, requer a aplicação da pena no mínimo legal. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada IVONICE CARRILHO DA ROCHA MENDES, OAB/DF 63.621 (ID 33014192). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso II, do Código de Processo Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, referentes à inexistência de provas aptas a embasar a condenação do réu, a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, e, na eventual hipótese de ser mantida a condenação mais grave, a possibilidade de aplicação da pena no mínimo legal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada IVONICE CARRILHO DA ROCHA MENDES, OAB/DF 63.621 (ID 33014192). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005